Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-25.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000259-25.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA FERREIRA DA SILVA - CPF: 284.057.571-04 (RECORRIDO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7870083) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietária do veículo GM Celta 4P Life, ano/modelo 2006/2007, cor: prata, placa n
º
AOA 6014, renavam n.
º
894177508
”
;

ii
) “
o impetrado se recusa à realizar a emissão do certificado de registro e licenciamento anual, sob o argumento da existência de multas a serem recolhidas, condicionando a expedição do documento, inclusive de porte obrigatório, ao seu recolhimento
”;
iii
) “
o órgão de trânsito não procedeu a regular e necessária notificação das infrações, contrariando assim o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a dupla notificação ao infrator
”; e
iv
) as infrações “
estão em dissonância com os preceitos legais, sobretudo, o desrespeito ao devido processo legal, uma vez que ausentes as notificações das autuações e das penalidades impostas
”.

A pretensão é para que “
possa proceder com o licenciamento anual do veículo
[...]
sem a exigência de vinculação ao pagamento das multas
”, bem como sejam declaradas “
insubsistentes as multas
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 10816470), opina pela retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Com estas considerações, julgo parcialmente procedente o pedido de segurança contido na inicial, para determinar apenas que o DETRAN não providencie a cobrança das seguintes multas: P.RONDO-291510-ROD0311809-5185/01, P.RONDO-291510-ROD0311831-5185/01, P.RONDO-291510-ROD0312468-5185/01, P.RONDO-291510-ROT0016144-5185/01, P.RONDO-291510-ROT0011554-5185/01, P.RONDO-291510-RMT0443375-7455/00, P.RONDO-291510-RMT0445888-7455/00, P.RONDO-291510-RMT0521125-7455/00, P.RONDO-291510-RMT0521134-7455/00, P.RONDO-291510-RMT0537131-7455/00, P.RONDO-291510-RMT0537165-7455/00, P.RONDO-291510-RMT0551233-7455/00, P.RONDO-291510-RMT0622168-7455/00, P.RONDO-291510-ROT0059807-5185/01, P.RONDO-291510-RMT0720508-7455/00 e P.RONDO-291510-ROT0074437-5185/01, para fins de licenciamento do veículo da impetrante (placa AOA-6014).

Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009).

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1
º
da Lei n.
º
12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo.

Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da lei. [...]

(Id. 7870083, fls. 8/9).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 7870063, fls. 1);
ii
)
declaração de hipossuficiência
(Id. 7870063);
iii
)

documento pessoal (Id. 7870065 e Id. 7870066);
iv
) comprovante de endereço (Id. 7870067);
v
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 7870068);
vi
) extrato do veículo de placa AOA 6014 (Id. 7870069, fls. 1/4); e
vi
) extratos de multa (Id. 7870070, fls. 1/24).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Os extratos de multa e de veículo anexados aos autos
são incompletos
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso a qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, por exemplo, o extrato do veículo completo ou os avisos de recebimento, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6
º
, § 1
º
, da Lei n
º
12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] A impetrante diligenciou junto ao órgão de trânsito, no sentido de obter o licenciamento anual de seu veículo, o que lhe foi negado.

Conforme se infere do anexo extrato de infrações do veículo acima descrito, emitido pelo próprio órgão de trânsito, verifica-se a existência de algumas supostas multas de trânsito.

[...]

É de se observar, contudo, que o órgão de trânsito não procedeu a regular e necessária notificação das infrações
,

contrariando assim o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a dupla notificação ao infrator. Assim,
não houve de forma regular e válida, a notificação e autuação e posteriormente das penalidades impostas,
sendo as infrações, pois insubsistentes.

[...]

A impetrante não foi notificada regularmente da imposição das multas acima mencionadas,
ficando prejudicada e impedida de exercitar os seus direito sagrados decorrentes do contraditório e ampla defesa quanto aos atos administrativos de natureza punitivas levados a efeito pelo órgão estadual de trânsito,
somente tomando conhecimento das mesmas nos atos de solicitação das guias para o pagamento do licenciamento anual de seu veículo
, conforme extrato de multas emitido pelo órgão coator.

[...]

Não se pode dizer que as multas foram lançadas com observância ao princípio do devido processo legal, se o impetrante sequer fora delas notificadas para exercitar o contraditório e ampla defesa, e assim a formação dos atos administrativos sancionados está eivada de vícios formais que os levam para o caminho da nulidade
. (Id. 7870062, fls. 2/7). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5
º
, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Ademais, verifica-se, também, que a impetrante não comprovou o pagamento do licenciamento anual do veículo em relação aos anos de 2017, 2018 e 2019, visto que apresentou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo n
º
00894177508, emitido em
14 de julho de 2016
, sem proceder com a juntada de comprovantes de pagamento ou guias de recolhimento.

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021